Tribunal: STF
Processo: HC 259406
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se a nulidade das provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias antecedentes assentaram não apenas a licitude das provas, mas também a existência de outros elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a sustentar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que, além de a vítima ter identificado “pessoalmente o réu durante a audiência de instrução”, “as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado [...] confirmam a prática delitiva”.



    4. Qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    5. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.